Tribunal: TJDFT
Processo: 0712077-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. EXISTÊNCIA DE BENS. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 921, INCISO III, DO CPC. CABÍVEL SUSPENSÃO ATÉ A CONSOLIDAÇÃO DO CRÉDITO. ART. 921, I, C/C ART. 313, INCISO V, “A”, AMBOS DO CPC. DECISÃO REFORMADA.
1. A não localização de bens penhoráveis do devedor implica a suspensão da execução e do prazo prescricional por até 1 (um) ano, (CPC, art. 921, III e §1o).
2. No caso dos autos, o inciso III do art. 921 do CPC, que embasou a determinação de suspensão do curso da execução pelo Juízo a quo, não se aplica à hipótese, pois, o exequente logrou êxito em indicar bem imóvel à penhora, bem como efetivada penhora no rosto dos autos.
3. A existência de uma penhora no rosto dos autos e a penhora de um imóvel impõem o prosseguimento do processo da execução, inviabilizando sua suspensão por ausência de bens penhoráveis, porém permitindo-se a suspensão dos autos, com fulcro no art. 921, inciso I, c/c art. 313, inciso V, “a”, do CPC, até a consolidação do crédito.
4. Agravo conhecido e provido.